Tribunal: TJES
Processo: 0001214-11.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001214-11.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO LUCIO DE GODOI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DOS MAUS ANTECEDENTES POR CONDENAÇÃO CRIMINAL RELATIVA A FATO POSTERIOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. ART. 16 DO CP. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NECESSIDADE DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FIXADA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Deve ser afastada a valoração dos maus antecedentes do réu, em razão a condenação transitada em julgada nos autos da ação penal nº. 0001009-09.2018.8.08.0021, posto que relativa a fato praticado posteriormente ao apurado nestes autos (26/05/2017), reconduzindo-se a pena-base do acusado ao mínimo legal.

2. Reconhecida a atenuante da confissão, deve ser ela compensada em parte com uma das condenações transitadas em julgado para a configuração da agravante da reincidência, razão pela qual se aplica a fração de 1/5 para agravar a pena na segunda fase dosimétrica.

3. Admitida a causa de diminuição da pena prevista no art. 16, do CP, eis que o acusado restituiu a
res furtiva à vítima,
por ato voluntário, anterior ao recebimento da denúncia, o magistrado
a quo
diminuiu a pena em 1/3, fração mínima prevista em Lei, em declinar os motivos para afastar a fração máxima da redutora, a qual deve portanto ser aplicada ao caso.

4. Haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, mas considerando, também, sua condição de reincidente, altera-se o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

5. Não estando presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva no caso concreto, mesmo que o regime prisional estabelecido seja compatível com a referida medida, deve o réu ser posto em liberdade, assim permanecendo até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mediante imposição de cautelares diversas da prisão.

6. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, para redimensionar as penas do réu para 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, alterando o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto, revogando a prisão preventiva do paciente, e, consequentemente, determinando a expedição de alvará de soltura ao acusado, a partir da conclusão do julgamento, independentemente do trânsito em julgado, para que seja imediatamente posto em liberdade se por outro motivo não estiver preso, mediante imposição de cautelares diversas da prisão.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MARCELO LUCIO DE GODOI contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 155, § 4º, II, do CP, a 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, tendo sido decretada, na sentença, a prisão preventiva do acusado, considerando sua reincidência, a reiteração contumaz da prática delitiva de crimes contra o patrimônio e o regime de cumprimento de pena imposto.

A Defesa, em suas razões, requer a redução da pena-base fixada ao réu.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por MARCELO LUCIO DE GODOI contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 155, § 4º, II, do CP, a 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, tendo sido decretada, na sentença, a prisão preventiva do acusado, considerando sua reincidência, a reiteração contumaz da prática delitiva de crimes contra o patrimônio e o regime de cumprimento de pena imposto.

A Defesa, em suas razões, requer a redução da pena-base fixada ao réu.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, constato que a pena-base do acusado foi fixada um ano acima do mínimo legal unicamente em razão da valoração negativa dos maus antecedentes do réu, em razão a condenação transitada em julgada nos autos da ação penal nº. 0001009-09.2018.8.08.0021.

Ocorre que, conforme certidão acostada às fls. 43 do processo físico, referida condenação é relativa a fato praticado em 15/02/2018, portanto, posteriormente ao apurado nestes autos (26/05/2017), não podendo servir de amparo à configuração de maus antecedentes. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PLEITO DE NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 444/STJ.1. Para que fosse possível a análise da pretensão recursal, segundo a qual haveria elementos aptos a justificar a negativação da conduta social do ora agravado, no caso, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte.Precedente.2. "Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ" (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016).3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022)

Portanto, ao compulsar da certidão já mencionada, verifico que as condenações transitadas em julgado por fato anterior (0017137-08.2011.8.08.0035, 0040487-88.2012.8.08.0035 e 0032202-37.2015.8.08.0024), foram todas consideradas na segunda fase dosimétrica, com aplicação da fração de 1/4 para agravamento da pena pela reincidência específica.

Assim sendo, deve ser extirpada a valoração negativa dos maus antecedentes do acusado, e reconduzida sua pena-base ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

Reconhecida a atenuante da confissão, deve ser ela compensada em parte com uma das condenações transitadas em julgado para a configuração da agravante da reincidência, razão pela qual aplico a fração de 1/5 para agravar a pena na segunda fase dosimétrica, resultando a pena intermediária do acusado em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Admitida a causa de diminuição da pena prevista no art. 16, do CP, eis que o acusado restituiu a
res furtiva à vítima,
por ato voluntário, anterior ao recebimento da denúncia, o magistrado
a quo
diminuiu a pena em 1/3, fração mínima prevista em Lei, em declinar os motivos para afastar a fração máxima da redutora.

Assim, considerando que não vejo nos autos nenhuma circunstância que permita aferir uma maior reprovabilidade na conduta do acusado, que espontaneamente devolveu a bicicleta da vítima, no dia seguinte aos fatos, quando por ela abordado na rua, dirigindo-se de bom grado à delegacia de polícia para elucidar os fatos, aplico a fração de redução de 2/3, para tornar em definitivo a pena do acusado em 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Reduzo proporcionalmente a pena de multa para 05 (cinco) dias-multa.

Haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, mas considerando, também, sua condição de reincidente, altero o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

Embora haja compatibilidade do regime em cotejo com a prisão preventiva, constato que o acusado respondeu ao processo em liberdade, de forma que a medida extrema somente poderia ter sido decretada com base em fundamentos contemporâneos à decretação que a justificassem, o que não constato no presente caso.

Conforme consulta ao INFOPEN, embora o acusado tenha praticado crime da mesma natureza do ora apurado após ter sido posto em liberdade, em 2018, já se encontrava em liberdade desde fevereiro de 2020, não havendo, desde então, intercorrências,
somente vindo a reingressar no sistema prisional por força do cumprimento do mandado de prisão cautelar expedido após a prolação da sentença.

Além disso, a multirreincidência específica do réu, relativa a três condenações anteriores, todas por furtos tentados, já era uma condição existente quando da prática do delito apurado nestes autos, em 2017, razão pela qual
entendo que não há contemporaneidade dos fundamentos trazidos para a decretação a prisão preventiva na sentença.

Ademais, reputo desproporcional a medida, diante da total ausência de gravidade concreta dos fatos ora tratados, relativos a um crime de furto tentado, com incidência do instituto do arrependimento posterior.

Assim, não estando presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva no caso concreto, mesmo que o regime prisional estabelecido seja compatível com a referida medida, deve o réu ser posto em liberdade, assim permanecendo até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Nessa toada, revogo, de ofício, a prisão preventiva do acusado, determinando seja ele posto imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, mediante imposição das seguintes cautelares diversas da prisão:
"
a)
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de primeiro grau, para informar e justificar atividades; b) manutenção de endereço atualizado e comparecimento a todos os atos do processo sempre que solicitado; c) proibição de ausentar-se do da comarca e do estado sem prévia autorização judicial
".

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para redimensionar as penas do réu para
09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, alterando o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto, revogando a prisão preventiva do paciente, e, consequentemente, determinando a expedição de alvará de soltura ao acusado,

a partir da conclusão do julgamento, independentemente do trânsito em julgado,
para que seja imediatamente posto em liberdade se por outro motivo não estiver preso, mediante imposição de cautelares diversas da prisão.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido, o apelante foi condenado
nas iras do artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, a 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Após análise aprofundada dos autos, tenho por acertada a posição externada pela Eminente Relatora em relação à valoração negativa de maus antecedentes do apenado, eis que, as condenações do recorrente transitadas em julgado, foram consideradas na segunda fase da dosimetria, para agravar a pena em 1⁄4 pela reincidência específica.

Todavia, pedindo vênia à Eminente Relatora, divirjo de seu posicionamento, em relação ao afastamento do comando que determina a segregação cautelar do apelante, contido na sentença.

Destaco que,
conforme a jurisprudência do STJ, não há que se falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação.

Ressalto, ainda, que possuo entendimento que
não há como ser desconsiderada a reiteração delitiva do paciente, principalmente, sendo esta específica. Nesse sentido:

A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pela reincidência específica, reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.[...]
(AgRg no HC n. 828.358/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Desta feita, acompanho parcialmente o voto da Eminente Desembargadora Relatora, apenas com a divergência em relação à segregação cautelar do recorrente.

É como voto.